Tribunal: STJ
Processo: 0042268-91.2005.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2492510 - RJ(2023/0380436-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RICARDO LIMA ALMEIDA
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
MARIA HELENA GURGEL PRADO - SP075401
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA VIDIGAL
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO EM SHOW PIROTÉCNICO.
ANULAÇÃO
INTEGRAL
DA
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 211/STJ
COISA JULGADA.
o, § 3o, DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
ART. 6
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que, ao
conhecer do agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial em ação
indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de explosão em show
pirotécnico no Réveillon de
na praia de Copacabana, por inexistência de
2000/2001,
negativa de prestação jurisdicional e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem apreciou de forma clara e fundamentada as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, razão pela qual não se caracteriza violação ao art. 1.022
do
.
CPC/2015
3. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, das teses jurídicas fundadas
nos arts. 1.013,
e § 1o, 502 e 503 do
, impede o conhecimento do
caput
CPC/2015
recurso especial por falta de prequestionamento, na forma da
, não
Súmula 211/STJ
sendo possível suprir essa deficiência na instância especial.
Documento eletrônico VDA56968604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 906ec18b-dd38-411c-870c-b2aa061db6b8

4. Os princípios relativos ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada,
previstos no
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB,
art. 6
possuem natureza exclusivamente constitucional, de modo que sua alegada violação
não pode ser examinada em recurso especial, cuja competência se limita à
interpretação de lei federal infraconstitucional (art. 105, III,
, da
).
a
CF/1988
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 906ec18b-dd38-411c-870c-b2aa061db6b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2492510 - RJ(2023/0380436-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RICARDO LIMA ALMEIDA
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
MARIA HELENA GURGEL PRADO - SP075401
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA VIDIGAL
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO EM SHOW PIROTÉCNICO.
ANULAÇÃO
INTEGRAL
DA
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 211/STJ
COISA JULGADA.
o, § 3o, DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
ART. 6
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que, ao
conhecer do agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial em ação
indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de explosão em show
pirotécnico no Réveillon de
na praia de Copacabana, por inexistência de
2000/2001,
negativa de prestação jurisdicional e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem apreciou de forma clara e fundamentada as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, razão pela qual não se caracteriza violação ao art. 1.022
do
.
CPC/2015
3. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, das teses jurídicas fundadas
nos arts. 1.013,
e § 1o, 502 e 503 do
, impede o conhecimento do
caput
CPC/2015
recurso especial por falta de prequestionamento, na forma da
, não
Súmula 211/STJ
sendo possível suprir essa deficiência na instância especial.
Documento eletrônico VDA56342248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 15915c70-e511-4563-976c-daaf6691aa72

4. Os princípios relativos ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada,
previstos no
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB,
art. 6
possuem natureza exclusivamente constitucional, de modo que sua alegada violação
não pode ser examinada em recurso especial, cuja competência se limita à
interpretação de lei federal infraconstitucional (art. 105, III,
, da
).
a
CF/1988
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para não conhecer do recurso especial, por inexistência de negativa
de prestação jurisdicional e ausência de prequestionamento.
Sustenta a parte recorrente, em síntese: i) Persistirem omissões quanto à
análise da coisa julgada parcial e do efeito devolutivo da apelação, configurando vício
de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e ii) Exigirem
prequestionamento efetivo apesar do cumprimento do prequestionamento ficto, além
de ofenderem os limites objetivos da coisa julgada e o efeito devolutivo, com anulação
integral indevida e irrelevância da perícia para a exclusão do Município.
Defende, ainda, que (fls. 1.788-1.789):

Superado o óbice processual do prequestionamento, imposto de forma
equivocada pela decisão monocrática, impõe-se o exame da matéria de
fundo, que consubstancia a ofensa literal aos artigos 1.013, caput e §1o,
502 e 503 do CPC, e o artigo 6o, §3o, da LINDB. A sentença proferida
em primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito autoral em relação ao
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, emitiu um pronunciamento de
mérito com conteúdo positivo para a municipalidade. Tal decisão, após
o decurso do prazo recursal sem a impugnação específica do capítulo
que versava sobre a exclusão do Município, transitou em julgado
parcialmente, adquirindo a autoridade da coisa julgada material, nos
termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1.798-
1.799).
Documento eletrônico VDA56342248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 15915c70-e511-4563-976c-daaf6691aa72

É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Na origem, ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de
explosão em show pirotécnico no Réveillon de
na praia de Copacabana. A
2000/2001,
sentença julgou pedido procedente em parte contra ERJ, Promo 3 e Brasitália, e
improcedente em desfavor do Município. Em apelação, o acórdão anulou a sentença
por cerceamento de defesa, determinando perícia, e considerou prejudicados os
demais recursos (fls. 1.549-1.559). Os embargos do Município foram rejeitados (fls.
1.594-1.597).
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A alegação de contradição interna e omissão revela-se meramente
aparente. Não se cogita de coisa julgada enquanto a lide permanece submetida a
reexame recursal. Reconhecida a nulidade integral da sentença, impõe-se o retorno
dos autos para novo julgamento, abrangendo, inclusive a análise da responsabilidade
do município. Ademais, com a declaração de nulidade da sentença primeva, restaram
prejudicados e, por conseguinte, rejeitados os demais recursos de apelação.
Acrescente-se que, embora a parte sustente contradição na fundamentação
da decisão recorrida quanto ao preenchimento formal dos requisitos do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), verifica-se que o
foi explícito ao
decisum
consignar a impossibilidade de superação do óbice, in verbis (fl. 1.775):

[...] o Tribunal não enfrentou a tese
de violação a preclusão, à
art. 1.025
coisa julgada e aos limites objetivos da coisa julgada. O Tribunal
entendeu que houve nulidade da toda a sentença desde a a quo
Documento eletrônico VDA56342248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 15915c70-e511-4563-976c-daaf6691aa72

instrução por erro e que o recorrente pretendeu, para fins de in
procedendo prequestionamento, em sede de embargos, inovação
recursal inapropriada.

Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

Não há violação do
do
quando o Tribunal a quo se
art. 1.022
CPC/2015 manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
), apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
8/6/2016,
15/6/2016]
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 2.417.452/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

No tocante à alegação de afronta ao
o, § 3o, da LINDB, a jurisprudência
art. 6
desta Corte Superior possui o seguinte entendimento:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA LINDB. ATO
JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA56342248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 15915c70-e511-4563-976c-daaf6691aa72

DEFICIENTE.
.
RECURSO
ESPECIAL.

SÚMULA
No
284/STF
ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC.
PERDA DO OBJETO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal (art. 105, III, "a", da
Constituição Federal), motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido,
a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os
princípios contidos na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de
previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em
recurso especial, haja vista sua natureza constitucional.
[...]
(REsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.040.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)

Portanto, inaplicável a análise de afronta ao
o, § 3o, da LINDB, na forma
art. 6
do
III,
, da CF.
art. 105,
a
Com efeito, a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a
violação dos arts. 1.013, § 1o, 502 e 503 do CPC impede o acesso à instância especial
e o conhecimento do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:53
Código de Controle do Documento: 15915c70-e511-4563-976c-daaf6691aa72

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.492.510 / RJ
Número Registro: 2023/0380436-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00422689120058190001 202324507010 422689120058190001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RICARDO LIMA ALMEIDA
RECORRIDO
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
MARIA HELENA GURGEL PRADO - SP075401
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA VIDIGAL
OUTRO NOME : MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA56936057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: b6f74d57-286e-4a21-a6c5-7059fe9c2360

PROCURADOR : ANTONIO YURI FRAGA SIAS - RJ207651
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RICARDO LIMA ALMEIDA
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
MARIA HELENA GURGEL PRADO - SP075401
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA VIDIGAL
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TARANTO PIAZZA
ADVOGADA
: MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: b6f74d57-286e-4a21-a6c5-7059fe9c2360